Tribunal: TJSP
Processo: 1003993-20.2014.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Interposição de apelação – Descabimento – Decisão que resolve a liquidação, a qual, na espécie, seria recorrível mediante agravo de instrumento – Inteligência do art. 475-H, do Código de Processo Civil de 1973.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546691
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003993-20.2014.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados DANIEL CARUSO e GENESIO CARUSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003993-20.2014.8.26.0236 - Ibitinga 2/4
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: DANIEL CARUSO E GENESIO CARUSO
VOTO no 134.900
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Interposição de apelação Descabimento Decisão que resolve a
liquidação, a qual, na espécie, seria recorrível mediante agravo
de instrumento
Inteligência do art. 475-H, do Código de
Processo Civil de 1973.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão que julgou procedente a
liquidação e condenou o executado no pagamento de honorários advocatícios.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ilegitimidade de parte ativa; correção pelos
[índices de poupança; termo inicial dos juros de mora a contar da citação realizada nesta
ação e não incidência dos juros remuneratórios. Por fim, aponta dispositivos para fins de
prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
A decisão recorrida foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de
1973, portanto, o recurso interposto merece ser analisado à luz de aludida legislação.
Posta esta premissa, sem razão o apelante.
O recorrente interpôs recurso de apelação contra a decisão que acolheu a
habilitação e liquidação, o que é inadmissível.
Ora, uma vez que a decisão impugnada não colocou fim ao processo, sua
natureza jurídica não é de sentença, mas de decisão interlocutória, e, por ser assim, deveria
contra aludida decisão ter o recorrente apresentado agravo de instrumento, e não apelação.
Nem se argumente com eventual aplicação do princípio da fungibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003993-20.2014.8.26.0236 - Ibitinga 3/4
recursal, na medida em que inadmissível sua utilização em caso de erro grosseiro, como se
verifica no caso sub judice.
Dispunha o artigo 475 H do Código de Processo Civil de 1973:
“Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento”.
Assim, inescusável o erro da parte ao interpor, nesta oportunidade o recurso
de apelação.
No sentido do quanto aqui exposto, vem a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso Especial. Processual Civil. Agravo Regimental. Decisão em
liquidação de sentença. Art. 475-H do CPC. Recurso cabível. Agravo de
instrumento. Interposição de apelação. Erro grosseiro. Impossibilidade
de aplicação do princípio da fungibilidade. Agravo regimental
desprovido.
1. Esta eg. Corte já sedimentou entendimento de que constitui erro
grosseiro a interposição de apelação contra decisão em liquidação de
sentença proferida após a vigência do art. 475-H do CPC e, por
consequência, é inaplicável o princípio da fungibilidade para receber o
recurso apelatório como agravo de instrumento. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, 4a Turma, AgRg.
no REsp. no 1044447-SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 7.11.2013,
DJe 11.12.2013).
“Embargos de declaração. Agravo em recurso especial. Fungibilidade.
Agravo regimental. Ausência de indicação de dispositivo legal violado.
Súmula
284/STF.
Liquidação
de
sentença.
Recurso
cabível.
Fungibilidade. Erro grosseiro.
1. Incide a Súmula 284/STF se as razões de recurso especial não
indicam o artigo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o
acórdão recorrido.
2. Contra decisão de liquidação de sentença publicada na vigência da
Lei no 11.232/2005, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003993-20.2014.8.26.0236 - Ibitinga 4/4
termos do art. 475-H. A interposição de apelação constitui erro
grosseiro, sendo por isso, inaplicável o princípio da fungibilidade
recursal.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se
nega provimento” (STJ, 4a Turma, EDcl. no AREsp. no 257.973-MG,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 7.2.2013, DJe
26.2.2013).
“Processual civil. Sentença. Liquidação. Extinção por ausência de valor
a liquidar. Recurso cabível.
1. O provimento judicial que resolve a liquidação de sentença via de
regra não determina fim ao processo, permitindo apenas que se avance
para a fase de cumprimento da sentença, sendo impugnável por agravo
de instrumento, nos termos do art. 475-H do CPC.
2. Excepcionalmente, porém, a decisão prolatada em sede de liquidação
pode efetivamente encerrar o processo, hipótese em que terá natureza de
sentença, contra ela cabendo o recurso de apelação.
3. Recurso especial não provido” (STJ, 3a Turma, REsp. no 1291318-RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 7.2.2012, DJe 24.2.2012).
Assim, para o caso em questão, há disposição expressa quanto à via recursal
adequada para contrastar decisão de resolução da liquidação, sem extinção do processo,
(artigo 475-H, do CPC/1973), constituindo a interposição de apelação, em lugar de agravo
de instrumento, erro grosseiro, não se admitindo, portanto, a incidência do princípio da
fungibilidade, razão pela qual não há como atender-se ao reclamo veiculado nas razões
recursais.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator